Tribunal: TJMT
Processo: 0044829-38.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044829-38.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. - CNPJ: 33.067.745/0001-27 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RONALDO CORREA MARTINS - CPF: 662.414.058-53 (ADVOGADO), ERICSSON GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 04.262.069/0009-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. - CNPJ: 33.067.745/0001-27 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RONALDO CORREA MARTINS - CPF: 662.414.058-53 (ADVOGADO), ERICSSON GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 04.262.069/0009-00 (APELADO), FERNANDO GIACON CISCATO - CPF: 283.120.728-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA EMBARGANTE PELA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO - QUITAÇÃO INEGRAL DO DÉBITO - DESISTÊNCIA RECURSAL - ART. 998 DO CPC - POSSIBILIDADE QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DO EMBARGADO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso interposto.

2. A desistência recursal não implica em fixação/majoração de honorários, quando estes já tenham sido fixados na origem, majorados em grau de recurso, quando do julgamento da Apelação e, por fim, tenham integrado a Confissão de Parcelamento de Débito (via extrajudicial), mediante o pagamento do FUNJUS.

3. Desistência homologada. Embargos de Declaração prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A

em face do acórdão deste Sodalício pelo qual foi negado provimento ao seu recurso de Apelação e provido o manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente a pretensão formulada no Embargo à Execução Fiscal (id. 161276158).

Em suas razões a Embargante aponta omissão no Acórdão, pois a conclusão no sentido de que a ausência da cópia do processo administrativo tributário não permitiu a análise precisa da tese vertida na inicial acabou por não constatar as evidências constantes nos autos sobre operações de transferências de mercadorias e ativos pertencentes ao mesmo titular, que podem ser comprovadas na relação de NF’s do anexo da própria notificação de n.º 830453/53/59/2011 - id. 89497976, p. 12.

Salienta que a cobrança do imposto é indevida, por se tratar de operações entre estabelecimentos da mesma empresa com mesma raiz de CNPJ (Matriz e Filial).

Contrarrazões do
Estado
pela rejeição dos Aclaratórios, ao argumento de ausência de vícios do art. 1.022 do CPC, sendo nítida a mera pretensão de rediscutir a matéria (id. 162822190).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para a Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 07/03/2023, o que demonstra que a interposição dos Aclaratórios em 14/03/2023 ocorreu dentro do prazo legal do art. 1.023 do CPC.

Em id. 167022179 aportou nos autos informação da Embargante no sentido de que aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso - “Programa REFIS/Extraordinário”, incluindo a CDA objeto do presente feito sob o Termo de Confissão de Parcelamento, optando pelo pagamento à vista do crédito (R$ 461.655,61) + FUNJUS (R$ 46.165,56), demonstrando a quitação do débito, pelo que requer a renúncia a quaisquer alegações de direito e defesa sobre a qual se funda a ação, bem como a desistência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatados presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A

em face do Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Apelo e deu provimento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao julgar improcedente a pretensão formulada no Embargo à Execução Fiscal.

Após inclusão do feito em pauta de julgamento, verificou-se que a Embargante aderiu ao Programa de Parcelamento do Estado - “REFIS/ Extraordinário”, vindo a quitar integralmente o débito discutido nos autos, pelo que manifestou sua renúncia ao direito pelo qual se funda a ação, bem como pela desistência dos presentes Embargos.

O Termo de Confissão de Parcelamento de Débito, bem como o respectivo comprovante de pagamento (quitação integral em parcela única) foram acostados nos ids. 167022180 e 167022181.

Adesistênciado recurso é ato unilateral que independe de consentimento do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsto noart.998doCPC. Confira-se:

“
Art. 998
.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Outrossim, dispõe o art. 90 do CPC que se a decisão for proferida
“com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Entretanto, apenas a título de esclarecimento, não há que se falar em fixação/majoração de honorários. Primeiro, porque estes já foram fixados, bem como majorados em grau de recurso, quando do julgamento da Apelação, não sendo, pois, possível a majoração do art. 85, § 11, do CPC, no mesmo grau de jurisdição. Segundo, porque a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, só é devida “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir da vigência do novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT). Terceiro, porque o parcelamento do débito pela via extrajudicial
com o recolhimento do FUNJUS
já indica o pagamento de honorários advocatícios, pelo que nova inclusão de verba honorária configuraria
“
bis in idem
”
.

Com efeito, o REFIS é um programa instituído pela Lei n.º 10.433/2016, com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de multa, penalidade pecuniária, juros moratórios, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

No Termo de Parcelamento apresentado pela Embargante consta discriminado o pagamento de 10% a título de FUNJUS (id. 167022181) e, como cediço, o recolhimento da referida verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento. Confira-se:

“
Art. 12.
A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Por sua vez, o art. 120 da Lei Complementar n.º 111/2002 estabelece que
o FUNJUS compreende os honorários advocatícios

fixados nos parcelamentos
:

“
Art. 120.
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I
-
honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos
;

II
-
honorários advocatícios fixados a qualquer título
, em favor do Estado;

III
- taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV
- outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.” (g.n.).

Por essa razão o valor recolhido ao Fundo substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado/majorado, sob pena de cobrança
“bis in idem”
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS
-
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
”.
(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/11/2022, publicado no DJE 07/12/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra,
a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022) (g.n)

Ante o exposto, diante da expressa manifestação da Embargante quanto à intenção de desistir dos Embargos, renunciando ao direito a que se funda a ação e tendo quitado o débito de forma integral,
homologo o pedido e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 51, X, do RITJMT, e arts. 200, parágrafo único e 487, III, “c”, do CPC, restando prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023